Tribunal: TJDFT
Processo: 0718660-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA SISTEMA INFOJUD. INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE SUPERADA PELA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EMBARGANTE/AGRAVADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para modificação do julgado.

2. No particular, em que pese aos aclaratórios agitados, não vislumbro qualquer omissão ou obscuridade no acórdão embargado que conduza ao provimento ao recurso. Isso porque, o que embasa o recurso, de fato, é a alegação de nulidade por ausência de contrarrazões, mas que ficou superada, no caso concreto, pela ausência de prejuízo que o ato efetivamente provocou ao embargante.

2.1. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1683053/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

3. O que se verifica em verdade é que o recurso manejado busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada, vez que não se mostra o instrumento adequado para o reexame da matéria já apreciada e, muito menos, a via útil cabível para modificação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo órgão julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.

6. Recurso desprovido.